Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707775-50.2019.8.07.0014 APELANTE: TIAGO COGO DALMASO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Ao autor/apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 05/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR